Tribunal: TJES
Processo: 0000257-21.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-21.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: K. S. D. S.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM A ADOÇÃO DA TESE FIXADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I.
Interposto o Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,

poderá o Órgão julgador reexaminar a matéria versada, nos casos em que sobrevier fixação de tese de observância obrigatória sobre o tema.

II.

Com o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 1.002), impõe-se a adequação do Acórdão lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível para a finalidade de reconhecer o direito à fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da instituição.

III.
Acórdão retificado em sede de Juízo de Retratação.
Recurso de Agravo Interno provido. Decisão Monocrática reformada. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada, em parte, honorários advocatícios de sucumbência fixados, equitativamente, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de exame de
JUÍZO DE MANUTENÇÃO/RETRATAÇÃO
(nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) em relação ao
ACÓRDÃO
(Id. 5092044) proferido por esta Egrégia
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, nos autos do Recurso de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
, conforme determinação exarada na Decisão de Id. 4925759, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador
VICE-PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que, diante da apreciação do Recurso Extraordinário interposto no Id. 5224093, verificou a possibilidade de divergência entre a conclusão do Acórdão exarado por este Órgão Julgador e o Tema nº 1.002, firmado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restando consignado que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

A propósito da matéria, assim restou ementado o
Acórdão
objeto do Juízo de Retratação
sub examine, verbatim
:

“EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

II.
Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade.

IV.
Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor. V. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Agravo Interno na Apelação Cível, 0000257-21.2019.8.08.0047, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2023, Data da Publicação no Diário: 01/06/2023).

Na espécie, após a interposição de Recurso Extraordinário, os autos retornaram a esta Egrégia Terceira Câmara Cível para análise da aplicação da tese firmada no julgamento do
Recurso Extraordinário nº
1.140.005 RG/RJ - Tema 1.002
,
submetido à sistemática de Repercussão Geral, realizado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em 26.06.2023, fixada nos seguintes termos:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Inicialmente, cumpre esclarecer que este Órgão Julgador, em coerência com entendimento anteriormente sedimentado em sede de Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Enunciado nº 421), vinha aplicando o posicionamento no sentido de que não seriam devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública Estadual, quando ela atua contra a pessoa jurídica à qual pertença.

Sucede, contudo, que com o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº

1.140.005 RG/RJ,
submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 1.002), impõe-se a adequação do Acórdão lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível ao entendimento fixado na nova Tese, inclusive, por questões de economia processual, à luz do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
in litteris:

"
Artigo. 927.
Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”

In casu
, o Acórdão vergastado contraria entendimento atual do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que, os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública Estadual, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da Instituição.

A propósito, assim restou ementado o Acórdão do supramencionado julgamento,
in verbis:

“EMENTA:
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.”

(
STF
- RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Desta forma, imperativo promover ao Juízo de Retratação em relação ao
decisum
combatido, porquanto destoante do sobredito julgamento.

Isto posto, exerço Juízo de Retratação acerca do Acórdão proferido (Id. 5092044), para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Recorrente, reformando a Decisão Monocrática (Id. 3938417) e, por conseguinte, conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, condenando o Recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais), consignando que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública Estadual deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.